Tribunal: STF
Processo: RE 1480406
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário e Processual Civil. Apelação em mandado de segurança. Imposto de Renda Pessoa Jurídica [IRPJ] e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido [CSLL]. Âmbito de incidência. Exclusão da taxa Selic. Natureza jurídica. Dano emergente. Inexistência de acréscimo patrimonial. Definição do tema pelo Supremo Tribunal Federal. RE 1.063.187/SC (Tema 962). Regime de repercussão geral. Efeitos. Sistema de precedentes. Juros de mora e a correção monetária no inadimplemento de contratos. Natureza de lucros cessantes. Restituição do indébito. Compensação. Regramento. Parcial reforma da sentença. Desprovimento das apelações do particular e da Fazenda Nacional e parcial provimento da remessa necessária quanto ao regramento da compensação.



    1. Cuida-se de remessa necessária e de apelações da parte impetrante e da Fazenda Nacional, ante a sentença que, integrada por posterior decisão, concedeu em parte a segurança pretendida, no sentido de declarar a não incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica [IRPJ] e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido [CSLL], sobre o montante correspondente à taxa Selic incluída nas repetições do indébito tributário, judicial ou administrativamente, com o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores pagos indevidamente, mas apenas na via administrativa. Restou denegado, entretanto, o pedido de extensão a valores referentes a juros de mora recebidos de terceiros, inclusive, os decorrentes de atraso de pagamento por parte dos adquirentes de seus produtos .



    2. Sustenta a parte impetrante, em síntese, quanto à plausibilidade da não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros moratórios provenientes de atraso de pagamento devido por adquirentes de seus produtos, sob o fundamento de que tais montantes possuem idêntica natureza indenizatória, e, por conseguinte, não configuram acréscimo patrimonial suscetível de sujeição às referidas exações. Apela, ademais, quanto ao direito de optar, na restituição dos valores indevidamente recolhidos, seja pela esfera judicial ou administrativa.



    3. A Fazenda Nacional, em sua apelação, requer, preliminarmente, a suspensão do feito até que haja o trânsito em julgado da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.063.187/SC (Tema 962), na qual a sentença apelada se baseou para conceder a segurança, havendo margem a possível interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.



    4. Adentrando ao mérito, a Fazenda Nacional propugna, em síntese, pela legalidade da incidência tributária do IRPJ e da CSLL sobre o montante pago a título de taxa Selic nos casos de devolução de valores indevidamente recolhidos. Sustenta que os juros moratórios, para fins tributários, representam acréscimo patrimonial (lucros cessantes), e, assim, são classificados como receita financeira, estando aí abarcada a atualização monetária. Por fim, a Fazenda Nacional alega ser necessária a expressa previsão legal da isenção para se autorizar a exclusão de uma dada receita financeira, inocorrente na espécie.



    5. No caso em análise, a questão controvertida está adstrita à possibilidade de exclusão, do âmbito de incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica [IRPJ] e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido [CSLL], quanto: (i) ao montante referente à taxa Selic apurado no contexto de restituição de indébito tributário, judicial ou administrativamente; e (ii) aos valores referentes a juros de mora recebidos de terceiros, inclusive, os decorrentes de atraso de pagamento por parte dos adquirentes de seus produtos.



    6. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, no sentido de assegurar, apenas, o direito de a parte impetrante excluir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os valores recebidos a título de juros de mora/atualização monetária (taxa Selic) relativos às restituições/compensações de tributos pagos indevidamente. Em sequência, reconheceu o direito de compensação na via administrativa, com observância da prescrição quinquenal e após o trânsito em julgado.



    7. Preliminarmente, tem-se que o pedido de sobrestamento não comporta acolhimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, para a aplicação de decisões proferidas em sede de recursos extraordinários sob o regime de repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos via embargos de declaração [ARE 930.647/PR, min. Roberto Barroso, julgado em 15 de março de 2016], aliás, como se depreende dos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil.



    8. Passando-se diretamente ao mérito recursal e sob a mais ampla perspectiva, a controvérsia referível à incidência de IRPJ e de CSLL sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na restituição de tributos indevidos (repetição de indébito) já findou superada, em definitivo, a partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral (Tema 962), ao julgar o aludido RE 1.063.187/SC [min. Dias Toffoli, julgado em 24 de setembro de 2021].



    9. Naquele mencionado precedente (RE 1.063.187/SC), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário .



    10. Deveras, como síntese da natureza jurídica de dano emergente do valor recebido a título de taxa Selic, transcreve-se breve excerto do voto do relator, min. Dias Toffoli, a apregoar que os juros de mora estão fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor .



    11. É imperioso destacar, portanto, que, tratando-se de matéria constitucional, prevalece o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o dimensionou ante a legislação infraconstitucional de regência e qual seria a sua correta interpretação, sendo desnecessário tecer quaisquer outras abordagens ou sequer aplicar ou aludir à compreensão do Superior Tribunal de Justiça, realizado também sob baliza infraconstitucional.



    12. Com efeito, as decisões do Supremo Tribunal Federal, tanto em processos objetivos de controle de constitucionalidade, quanto em processos subjetivos, cuja questão constitucional deva ser conhecida em regime de repercussão geral (controle difuso), detêm carga de generalidade e efeito vinculante tanto para os órgãos de Administração Pública quanto para o Poder Judiciário, a produzir efeitos imediatos no mundo jurídico, nos termos do art. 1.035, § 11, e do art. 1.039, ambos do Código de Processo Civil.



    13. Como já houve a publicação da ata do julgamento do RE 1.063.187/SC, no caso, Ata nº 29, de 27 de setembro de 2021, conforme DJe nº 195, divulgado em 29 de setembro de 2021, tem-se a sua plena vinculação e produção imediata de efeitos, nos termos do já citado art. 1.035, § 11, do Código de Processo Civil.



    14. Sobre a questão dos valores alusivos a juros de mora recebidos de terceiros, inclusive, os decorrentes de atraso de pagamento por parte dos adquirentes de produtos, a sentença apelada imprimiu correta análise, no sentido de o Supremo Tribunal Federal ter atribuído a natureza de danos emergentes apenas aos juros de mora legais devidos na repetição de indébito tributário, os quais visam recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor, e, assim, não estão sujeitos à incidência do IRPJ e da CSLL. Diversamente, os juros de mora e a correção monetária decorrente do inadimplemento de contratos ostentam, sim, a natureza de lucros cessantes, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.685.465/RS, min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03 de outubro de 2017.



    15. Quanto ao pleito de restituição dos valores indevidamente pagos, já restou assentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 213, a adequabilidade do mandado de segurança para se pleitear a pertinente compensação tributária, cujo provimento judicial terá feitio eminentemente declaratório, fixando-se apenas limites para a concretização daquele direito, a ser realizado pelo próprio contribuinte, mas submetido ao crivo da administração fazendária.



    16. Deveras, cumpre ter presente a natureza constitucional especial do mandado de segurança, como instrumento processual destinado ao controle judicial de legalidade dos atos da administração pública, mas cujo âmbito de cognição horizontal é limitado, a exigir prova documental pré-constituída.



    17. Nessa quadra, a consequência da limitação procedimental, em termos probatórios, do alcance do mandado de segurança, residirá, precisamente, na vedação para o acertamento e a aferição dos valores a serem imputados a título de pagamento, prova dos pagamentos, prévios e/ou parciais, quantificação de montantes tidos por indevidos, entre outros que exijam conferência e análise minuciosa da escrituração fiscal, em atividade probatória própria das vias ordinárias.



    18. Bem por isso, tem-se por incabível o deferimento do pedido de aproveitamento do crédito aqui reconhecido via requisitório [precatório ou requisição de pequeno valor], vez que, ao revés, tal fato implicaria atribuir natureza de ação de cobrança ao mandado de segurança, já que seria necessário apurar os valores devidos à parte impetrante, liquidá-los e após expedir o requisitório.



    19. Assim, a eventual admissibilidade de restituição do indébito mediante expedição de requisitório, no bojo de um mandado de segurança, contrariaria tanto o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sua Súmula nº 269 [ O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. ], como também pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê do teor da sua Súmula nº 460 [ É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. ].



    20. Destarte, os valores indevidamente recolhidos sujeitam-se à compensação, na via administrativa, após o trânsito em julgado (art. 170-A, do Código Tributário Nacional), atualizados pela taxa Selic e observada a prescrição quinquenal (RE 566.621/RS) e a legislação vigente na data do encontro de contas (REsp 1.164.452/MG, min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25 de agosto de 2010), resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar, a merecer reparo a sentença, apenas nesse ponto, vez que assegurava tal pretensão de forma mais ampla.



    21. Desprovimento das apelações do particular e da Fazenda Nacional e parcial provimento da remessa necessária, reformando-se a sentença unicamente quanto ao regramento da compensação.



     22. Sem condenação em honorários advocatícios, inclusive recursais, por se tratar de mandado de segurança (art. 25, da Lei 12.016/2009, e Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º, 153, III, e 195, I, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente